Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702652-87.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO, DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, SCARLET DE JESUS RODRIGUES, WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, SCARLET DE JESUS RODRIGUES, WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES, CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar - art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator